Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-35.2018.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AGENTE CAPAZ. FORMA PRESCRITA EM LEI. RETORNO DO BEM AO MONTE PARTILHÁVEL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.

I – É nula a cessão de direitos hereditários firmada por agente absolutamente incapaz e por meio de instrumento particular, arts. 104 e 1.793, caput, do CC.

II – Diante da declaração de nulidade do negócio jurídico e da determinação de retorno do imóvel ao monte partilhável, deve a autora-herdeira restituir o valor de R$ 43.000,00 pago pelo réu.

III – Apelação parcialmente provida.